Tribunal: STF
Processo: HC 266449
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:
EMENTA: AGRAVO INTERNO NO HABEAS CORPUS.PENAL MILITAR E PROCESSUAL PENAL MILITAR. CRIMES DE RESISTÊNCIA E DE DESACATO. ARTIGOS 329 E 331 DO CÓDIGO PENAL. ALEGADA INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. REITERAÇÃO DAS RAZÕES. MANTIDA A DECISÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

    1. É constitucional o julgamento, pela Justiça Militar, quando presente alguma das hipóteses de incidência da Lei Penal Militar. Precedentes: HC 128.465-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 29/5/2024; HC 213.263, Primeira Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 28/4/2022; HC 136.539, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 9/6/2017; HC 209.544-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 26/5/2022; HC 128.082, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 29/5/2017.

    2. In casu, foi instaurado inquérito policial militar, em desfavor do paciente, pela suposta prática dos crimes tipificados nos arts. 329 e 331 do Código Penal, tendo sido os autos remetidos à Justiça Militar da União.

    3. O habeas corpus é impassível de ser manejado como sucedâneo de recurso ou revisão criminal.

    4. A reiteração dos argumentos trazidos pelo agravante na petição inicial da impetração é insuscetível de modificar a decisão agravada. Precedentes: HC 136.071-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 9/5/2017; HC 122.904-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 17/5/2016; RHC 124.487-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 1º/7/2015.

    5. Agravo interno DESPROVIDO.